Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-16.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Alegação de cobrança das parcelas de forma diversa da contratada e com indevida capitalização de juros – Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a indevida cobrança e intimado a manifestar-se sobre a necessidade de produção de provas quedou-se inerte - Sentença mantida - Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002748-16.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUZ
SANSONE
JB
CONSTRUÇÃO,
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306 -Voto no 31447
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306
Apelante: LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA
Apelado:
LUZ
SANSONE
JB
CONSTRUÇÃO,
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
VOTO No 31447
*APELAÇÃO CÍVEL Ação de Cobrança Sentença de parcial
procedência Insurgência Alegação de cobrança das parcelas de
forma diversa da contratada e com indevida capitalização de juros
Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
indevida cobrança e intimado a manifestar-se sobre a necessidade
de produção de provas quedou-se inerte - Sentença mantida -
Apelo desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 98/100, que nos autos da Ação de
Cobrança, ajuizada por Luz Sansone JB Construção, Comércio e
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
o
juiz
sentenciante
proferiu: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos ajuizados por LUZ SANSONE JB CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de LEANDRO GARCIA DE
OLIVEIRA, para CONDENAR a parte requerida no pagamento do montante
de R$ 22.669,67 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove
reais e sessenta e sete centavos), referentes às parcelas vencidas
apontadas nos autos, bem como no pagamento das parcelas vencidas
durante este processo, mas devendo ser excluído do montante devido
as eventuais parcelas eventualmente já pagas/quitadas pelo requerido. Sobre o valor líquido supra, incidirá correção
monetária pela tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês, ambos desde a data da citação. Já sobre os valores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306 -Voto no 31447
3
parcelas vencidas durante este processo, incidirá correção pela
Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a
data de vencimento de cada parcela”.
Inconformado
apela
o
réu
(fls.103/111)
aduzindo que por muito tempo pagou em dia as parcelas do
contrato e vem pagando corretamente as parcelas vencidas
durante o desenrolar da ação.
Diz que não negou o pagamento em atraso, mas
que solicitou que fossem calculados de forma correta, tendo
inclusive apresentado proposta para pagamento com acréscimo
de juros legais, o que não foi aceito.
Alega que os valores cobrados pela apelada são
elevados e cobrados de maneira ilegal, bem como que a
sentença limitou-se a analisar a aplicação dos juros e multa
pelo não pagamento das parcelas entendendo pela aplicação do
disposto na cláusula 11 do contrato.
Contudo, o apelante não questiona os juros e
multa e sim a forma de cálculo do valor principal das
parcelas cobradas.
Informa que em 03/09/13 firmou o contrato
particular de Compra e venda pelo valor de R$ 60.000,00 a ser
pago em R$ 7.000,00 a vista e 160 parcelas de R$ 331,25, com
início em 03/10/13, com juros de 1% ao mês de forma simples e
atualização monetária pela variação anual do IGP-M, cláusula
6, item b, mas a apelada não tem cumprido referida cláusula.
Afirma que o sistema adotado pela apelada
capitaliza juros mensalmente, o que não é permitido, já que
não é instituição financeira e, por esta razão a parcela
encontra-se em valor muito superior ao contratado, no valor
de R$ 800,00.
Aduz que as parcelas se apresentam de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306 -Voto no 31447
4
crescente, sendo acumulado em cada parcela os juros cobrados
na parcela anterior, gerando capitalização de juros e, nos
termos do contrato o saldo devedor deveria ser acrescido
mensalmente de juros de 1% e dividido pela quantidade de
parcelas.
Alega que o sistema adotado impede que a
dívida seja amortizada corretamente, causando prejuízo ao
apelante. Pretende seja declarada a indevida a capitalização
mensal de juros e reconhecida indevida a forma de cálculo da
apelante.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, isento de preparo (fls. 94), com resposta (fls.
115/121).
Realizada intimação nos termos da Resolução n.
549/2011, sem insurgência.
É o relatório do necessário.
2. Compulsando-se os autos constata-se que se
trata de Ação de Cobrança visando o recebimento do valor de
R$ 29.378,88 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e oito
reais e oitenta e oito centavos), referente às parcelas em
aberto de Contrato de Compra e Venda e IPTU (fls. 01/26).
Realizadas
audiências
que
restaram
infrutíferas (fls. 44 e 93); apresentada defesa e documentos
(fls. 45/68); réplica (fls. 72/79); rejeitada a impugnação a
gratuidade de justiça (fls. 94); determinada a especificação
de provas (fls. 95) e certificado o decurso do prazo sem
manifestação (fls. 97); sobrevindo sentença de parcial
procedência, da qual se insurge o réu.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva e isenta de preparo, de modo que é admitida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306 -Voto no 31447
5
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010, §
3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recurso, contudo, não merece provimento.
Pois bem. Da análise dos autos restou incontroverso que as partes formalizaram Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra (fls. 13/25), bem
como que existem parcelas em atraso, questiona o apelante a
forma de cálculos das parcelas, aduzindo estar em desacordo
com o ajustado.
Constata-se do contrato que este previu:
“Do Preço - Cláusula 05 O preço certo e ajustado
pelas partes para a conclusão desta venda e compra do lote antes
descrito é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Do Pagamento Cláusula 06 Para o pagamento do
preço descrito na cláusula supra, o COMPRADOR pagará da seguinte
forma: A) Entrada: R$ 7.000,00 (sete mil reais) pagos neste ato,
como sinal e princípio de pagamento em moeda corrente nacional,
através de depósito bancário (....) B) Parcelas Reajustáveis: 160
(cento e sessenta) parcelas de R$ 331,25 (trezentos e trinta e um
reais e vinte e cinco centavos), vencendo a primeira em 03 de
outubro de 2013 e as demais na mesma data nos meses subsequentes.
As prestações acima, inclusive a primeira delas,
serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigidas
mensalmente pelo índice do IGP-M (Índice Geral de Preços

Mercado) publicado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou outro que
vier a substituí-lo caso este for extinto, sendo que a incidência
da correção monetária apurada mês a mês somente será acrescida na
parcela a cada 12 (doze) meses, sendo que eventuais diferenças
encontradas relativas aos valores pagos pelo(s) comprador(es) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306 -Voto no 31447
6
saldo do preço apuado serão distribuídos no saldo devedor, sendo
certo que esses 12 (doze) meses contam a partir da data do
contrato. (...)”.
No presente caso, no pacto firmado entre as
partes (fls. 13/25) não há convenção expressa acerca da
capitalização mensal dos juros, de modo que era ônus do réu
comprovar sua alegação.
Sobre o ônus da prova prescreve o artigo 373
do CPC: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...)".
Assim, a teor do art. 373, I, do CPC compete à
parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito, ou seja, de provar a existência de contratação
válida e a inadimplência e ao réu, in casu, de comprovar a
existência de cobrança de juros capitalizados.
É
comezinho
que
adotamos,
em
matéria
processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre
convencimento motivado onde ao magistrado compete formar a
sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos
constantes dos autos.
O Nosso Código de Processo Civil, em relação
ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida
pelas partes no processo, como regra geral.
E, sobre o tema oportuna a lição do sempre
brilhante doutrinador Humberto Theodoro Júnior:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306 -Voto no 31447
7
ou interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado
e não provado é o mesmo que fato inexistente.
No dizer de Kich, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de
sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de
ordem processual”1
No caso em espeque, a parte ré não se
desincumbiu do seu ônus no sentido de demonstrar o alegado
descumprimento contratual, isto porque da análise da cláusula
contratual acima transcrita restou ajustado que a correção se
daria mensalmente pelo IGP-M e com juros de mora de 1% ao
mês, assim, em pese a alegação de capitalização de juros, não
há nos autos qualquer prova de sua incidência.
E,
intimado
a
manifestar-se
sobre
a
necessidade de produção de provas (fls. 94), o réu quedou-se
inerte (fls. 97).
Desse modo, mantém-se íntegra a sentença cuja
reforma se persegue.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários
recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
1 Theodor Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil e
processo de conhecimento Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-16.2018.8.26.0306 -Voto no 31447
8
honorários de advogado em 10% do valor da condenação, majora-
se tal arbitramento para 15% (respeitado o montante de 50%
para cada parte), nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda, ressalvada a gratuidade de justiça.
3. Destarte, nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator